Tribunal: STJ
Processo: 0057552-04.2004.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079791 - PB(2025/0404914-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES - PE019186
TOMAZ DOMINGUES DE OLIVEIRA EMERENCIANO ALCOFORADO -
PE025453
AGRAVADO
: EDIVANDE DE CARVALHO ANDRADE
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA
AGRAVADO
: JOSE CRISOSTOMO RODRIGUES DE LIMA
AGRAVADO
: GILSON JOSE PAIVA LIMA
AGRAVADO
: VERA LUCIA DE ANDRADE
AGRAVADO
: LUIZ SERGIO DE FARIAS LEAL
ADVOGADO
: IRIO DANTAS DA NOBREGA - PB010025
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
de cobrança
1. Ação
.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 2363d3c0-7646-49c8-b0e4-dadc51cf7f5f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079791 - PB(2025/0404914-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES - PE019186
TOMAZ DOMINGUES DE OLIVEIRA EMERENCIANO ALCOFORADO -
PE025453
AGRAVADO
: EDIVANDE DE CARVALHO ANDRADE
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA
AGRAVADO
: JOSE CRISOSTOMO RODRIGUES DE LIMA
AGRAVADO
: GILSON JOSE PAIVA LIMA
AGRAVADO
: VERA LUCIA DE ANDRADE
AGRAVADO
: LUIZ SERGIO DE FARIAS LEAL
ADVOGADO
: IRIO DANTAS DA NOBREGA - PB010025
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
de cobrança
1. Ação
.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE
SEGURIDADE SOCIAL, contra decisão que não conheceu do recurso especial.
de cobrança, ajuizada por EDIVANDE DE CARVALHO ANDRADE E
Ação:
OUTROS, em face da agravante, na qual requer a atualização monetária sobre os
valores das devoluções das contribuições pelos índices reclamados.
julgou procedentes os pedidos, para: i) condenar a
Sentença:
requerida a pagar a atualização monetária sobre os valores das devoluções das
contribuições pelos índices reclamados.
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
FUNDO DE RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO PLENA DAS CONTRIBUIÇÕES.
DESLIGAMENTO. VÍNCULO CONTRATUAL EXTINTO ENTRE PARTICIPANTE E
Documento eletrônico VDA54288596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:41:28
Código de Controle do Documento: 0f7bcd97-7747-4d02-99e5-b7904cbe0d6e

ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 289 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.
- E entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça de
que apenas nos casos de restituição das contribuições mensais, ou seja,
resgate (total ou parcial ) do que contribuiu, com o rompimento definitivo do
vínculo contratual do participante com a entidade de previdência privada é
que surge o direito aos expurgos inflacionários, caso não tenha sido aplicado
o índice de correção monetária que melhor reflita o poder de corrosão da
moeda, hipótese dos autos.
- À Súmula 289 do STJ dispõe que a restituição das parcelas (ou
seja, o resgate) deve obedecer a índice que recomponha a desvalorização da
moeda: “A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve
ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva
desvalorização da moeda”. (e-STJ fl. 1111)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega que, em hipóteses de migração de plano
Recurso especial:
com transação e quitação, é inaplicável a correção da reserva de poupança por
expurgos inflacionários, por se tratar de negócio jurídico bilateral, unitário e
indivisível. Aduz que a incidência da
limita-se a situações de
Súmula 289/STJ
resgate com rompimento do vínculo, o que não se verifica na migração.
Argumenta que a revisão pretendida afronta o equilíbrio financeiro e atuarial dos
planos e a ausência de fonte de custeio específica. Assevera que a transação
firmada configura ato jurídico perfeito e impede a rediscussão de verbas
acessórias relacionadas ao plano de origem. Aduz divergência jurisprudencial
não conheceu do recurso especial,
Decisão da Presidência do STJ:
em razão da incidência da Súmula 284/STF.
alega que houve indicação específica dos dispositivos
Agravo interno:
federais violados; que não incide a
que há negativa de prestação
Súmula 284/STF;
jurisdicional; que a transação celebrada na migração afasta a pretensão de
expurgos; que resgate e migração são institutos distintos e a
é
Súmula 289/STJ
inaplicável à migração; e que o
impede a revisão da reserva de
Tema 943/STJ
poupança em hipóteses de migração (e-STJ fls. 1205-1208).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da incidência da Súmula 284 do STF.
Os argumentos expendidos nas razões do regimental são insuficientes
para autorizar a reforma da decisão agravada, de modo que esta merece ser
mantida por seus próprios fundamentos.
- Da deficiência de fundamentação
Documento eletrônico VDA54288596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:41:28
Código de Controle do Documento: 0f7bcd97-7747-4d02-99e5-b7904cbe0d6e

A decisão ora agravada entendeu pela incidência da

Súmula no 284/STF,
visto que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados e quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo.
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, o que, de
fato, não se observa no recurso especial.
Ressalte-se que a mera citação de artigos de lei federal não servem à
demonstração da ofensa ao dispositivo citado.
Salienta-se que alegações genéricas a fim de combater os fundamentos
invocados não merecem acolhimento, restando, assim, a reiteração destes.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54288596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:41:28
Código de Controle do Documento: 0f7bcd97-7747-4d02-99e5-b7904cbe0d6e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.079.791 / PB
Número Registro: 2025/0404914-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00575520420048152001 575520420048152001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES - PE019186
TOMAZ DOMINGUES DE OLIVEIRA EMERENCIANO
ALCOFORADO - PE025453
AGRAVADO
: EDIVANDE DE CARVALHO ANDRADE
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA
AGRAVADO
: JOSE CRISOSTOMO RODRIGUES DE LIMA
AGRAVADO
: GILSON JOSE PAIVA LIMA
AGRAVADO
: VERA LUCIA DE ANDRADE
AGRAVADO
: LUIZ SERGIO DE FARIAS LEAL
ADVOGADO
: IRIO DANTAS DA NOBREGA - PB010025
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55294438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:48
Código de Controle do Documento: 78072f63-f02b-4f78-ba99-9298c791862d

AGRAVANTE : FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES - PE019186
TOMAZ DOMINGUES DE OLIVEIRA EMERENCIANO
ALCOFORADO - PE025453
AGRAVADO
: EDIVANDE DE CARVALHO ANDRADE
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA
AGRAVADO
: JOSE CRISOSTOMO RODRIGUES DE LIMA
AGRAVADO
: GILSON JOSE PAIVA LIMA
AGRAVADO
: VERA LUCIA DE ANDRADE
AGRAVADO
: LUIZ SERGIO DE FARIAS LEAL
ADVOGADO
: IRIO DANTAS DA NOBREGA - PB010025
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:48
Código de Controle do Documento: 78072f63-f02b-4f78-ba99-9298c791862d